Tribunal: STF
Processo: RHC 250069
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA: OCORRÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Roger Miller Jesus Máximo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 14.11.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 946.768/MG, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 12.8.2014, pelo juízo da comarca de Extrema/MG (Processo n. 0033435-34.2012.8.13.0251) às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e treze dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1.0251.12.003343-5/001 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 12.4.2016, a Quinta Câmara Criminal negou provimento ao recurso. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – REDUÇÃO DA PENA – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – ALTERAÇÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO AO DEFENSOR DATIVO – MANDADO DE PRISÃO – EXPEDIÇÃO. 1. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu pelo crime de roubo é medida que se impõe. 2. Doutrina e jurisprudência entendem que, em razão de circunstâncias atenuantes, a pena provisória não pode ser estabelecida aquém do mínimo legal. 3. Sequer preenchido o requisito temporal, inviável a modificação do regime prisional para o semiaberto. 4. Faz jus ao arbitramento de honorários o defensor dativo nomeado ao apelante que atuou nesta instância recursal, na apresentação das razões de apelação. 5. Tendo em vista que a condenação do apelante em primeira instância foi mantida em grau de recurso, sendo este o entendimento firmado em recente decisão do STF proferida no julgamento do HC 126.292/SP, a expedição de mandado de prisão é medida que se impõe. VV. MANDADO DE PRISÃO – EXPEDIÇÃO – EXECUÇÃO PREMATURA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE” (fl. 1, e-doc. 6).



    Não interposto outro recurso, a condenação do recorrente transitou em julgado em 4.7.2016. 



    4. Contra o acórdão do Tribunal mineiro, impetrou-se o Habeas Corpus n. 946.768/MG no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Messod Azulay Neto, em 7.10.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 14.11.2024. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão com trânsito em julgado, visando à absolvição por insuficiência de provas, ao afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo e ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 



    2. A condenação transitou em julgado em 31/5/2023, e o habeas corpus foi utilizado como substituto de revisão criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito revisional. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação, em substituição à revisão criminal, e se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não pode ser conhecido quando utilizado como substituto de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação, conforme o artigo 105, inciso I, alínea ‘e’, da Constituição Federal. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que mesmo as nulidades absolutas devem ser suscitadas no momento oportuno, sob pena de preclusão. 



    6. Não se vislumbra ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício, devendo a decisão monocrática ser mantida. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação. 



    2. As nulidades absolutas devem ser suscitadas no momento oportuno, sob pena de preclusão.’ 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, ‘e’. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024; STJ, AgRg no HC 813269-SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJ-e de 03/05/2023; STJ, RHC 97.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2020” (e-doc. 42).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que “a condenação de Roger Miller Jesus Máximo deve ser revista, pois não há provas suficientes que sustentem a sentença condenatória” (fl. 3, e-doc. 48).



    Afirma que “a arma de fogo mencionada não foi submetida a exame pericial que comprovasse sua eficiência, o que torna a aplicação da majorante questionável” (fl. 4, e-doc. 48).



    Argumenta que “a fixação da pena-base no mínimo legal, como realizada pelo juiz, não exclui a necessidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea” (fl. 5, e-doc. 48).



    Assinala que “as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, e ele não possui antecedentes criminais, o que justifica a aplicação do regime aberto, conforme o artigo 33, § 2º, alínea 'c', do CP” (fl. 6, e-doc. 48).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “A reforma da sentença proferida em relação ao réu Roger Miller Jesus Máximo, com a consequente absolvição, tendo em vista a ausência de provas robustas que comprovem sua autoria no crime de roubo, considerando a fragilidade dos depoimentos e a falta de elementos que confirmem sua participação efetiva na subtração da mochila. A revisão da pena imposta a Roger, considerando a possibilidade de aplicação de penas alternativas ou a redução da pena, levando em conta as circunstâncias do caso, a primariedade do réu e a ausência de violência ou grave ameaça à vítima, além da devolução da mochila” (fls. 8-9, e-doc. 48).



    6. O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões e pediu desprovimento do recurso ordinário (e-doc. 63).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    8. A ação penal, na qual condenado o paciente, transitou em julgado em 4.7.2016, mais de dois anos antes de o habeas corpus originário ser impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 18.9.2024 (e-doc. 2).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Os pedidos apresentados neste recurso ordinário também não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Confiram-se estes julgados:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    11. No julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu haver prova suficiente para manter a condenação do paciente pela prática do crime de roubo circunstanciado:



    “A materialidade do crime e a autoria delitiva restaram comprovadas nos autos, ao contrário do que tenta alegar a parte ré.



    Oportunamente, merece ser ressaltado que a comprovação da materialidade do delito de roubo não prescinde da apreensão da 
‘res furtiva’ e, consequentemente, da sua inclusão no Auto de Apreensão e Termo de Restituição, até mesmo porque em muitos casos a apreensão do objeto subtraído sequer é possível.



    Sendo certo que, no presente caso, a autoridade policial deixou de cumprir tais formalidades por tratar-se de considerável quantia em dinheiro, que, de pronto, deveria ser depositada pela vítima, conforme será demonstrado abaixo.



    Prosseguindo, o réu alega que a prova produzida nos autos não é suficiente para demonstrar a subtração da coisa alheia móvel quanto questiona a procedência da segunda arma de fogo encontrada com ele. Ora, ao que parece, trata-se de uma tentativa desesperada de tentar mostrar desacerto da sentença condenatória.



    ‘In casu’, restou claro pelo conjunto probatório que o roubo teve como objeto a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), conforme se extrai dos depoimentos colhidos:



    Segundo o policial militar condutor Arisvaldo Lélio do Nascimento ‘(...) no local haviam duas armas de fogo, uma estava no chão e a outra estava dentro da bolsa que foi roubada da vítima; que dentro da bolsa da vítima havia R$ 15.000,00, que o dinheiro foi restituído para que a vítima depositasse o devido valor no banco; que Roger confirmou a autoria do roubo e informou que consigo estava o alcunhado por ‘Xinho’, de nome Douglas, morador do Bairro Roseira II e fugiu utilizando uma motocicleta Honda CG Fan, de cor preta ao perceber que a vítima reagiu ao assalto (...)’ (fl. 02). O que foi ratificado, na íntegra, perante a autoridade judicial (fl. 102).



    No mesmo sentido, declarou a testemunha Ana Nery Guerra e Silva: ‘(...) que lograram êxito em deparar com o assaltante imobilizado por populares juntamente com a vítima; que a vítima conseguiu recuperar o valor de R$ 15.000,00 e que as armas utilizadas no crime foram arrecadadas. (fl. 08)’



    Consta, ainda, no depoimento da vítima ‘que o declarante reconheceu a mochila que estava com o assaltante como sendo sua; que para sua surpresa constatou que dentro de sua mochila havia ainda uma arma de fogo, marca Taurus calibre 32; que observou que a mochila estava com o zíper estourado; que por alguns minutos o assaltante chegou a desaparecer de suas vistas, provavelmente neste momento o mesmo guardou a referida arma dentro da mochila; que o declarante observou ainda que outra arma estava jogada no chão; que o declarante não observou se havia qualquer outro elemento numa motocicleta participando do assalto; que o declarante esclarece que o conduzido ora presente sem sombra de dúvidas é o elemento, que fazendo uso de arma de fogo subtraiu sua mochila contenho R$ 15.000,00, os quais já foram restituídos pela polícia militar com autorização desta autoridade policial. (fls. 10/11)’



    Por fim, resta salientar que o acusado, em juízo, declarou ‘que mantém a confissão sobre o roubo praticado. Que a arma utilizada no roubo foi um revólver 38 marrom. Que não sabe como o segundo revólver foi parar dentro da mochila. Que a mochila imediatamente devolvida para a vítima após a perseguição e quando já estava na rodoviária a mochila apareceu novamente com uma arma dentro. 
(fls. 103/104)’



    Conforme se depreende dos depoimentos acima transcritos, as declarações feitas pela testemunha, pelo policial militar condutor e pela vítima, guardam correspondência, o que demonstra ser o apelante o autor do crime de roubo.



    Já quanto à arma de fogo encontrada na mochila da vítima, o apelante simplesmente alegou que não sabe como a mesma foi colocada nela, não sendo apresentada qualquer prova que pudesse comprovar a alegação.



    Há que se destacar que tal afirmação não merece ser considerada, pois, conforme demonstrado nos autos, o apelante a todo momento faz relatos e nenhuma comprovação é obtida. A exemplo disso, tem-se a existência do comparsa Douglas, vulgo ‘Xinho’, mas que nada a respeito dele foi encontrado, resultando, inclusive, na sua absolvição.



    Igualmente, o argumento de que não se pode crer que o apelante estivesse com duas armas de fogo para um delito que reclama somente uma, também, não merece respaldo. Um crime de roubo pode ser praticado sem sequer uma arma de fogo, bem como há casos em que o meliante faz uso de grande arsenal para tal conduta.



    Quanto a esse aspecto, saliente-se, por fim, que a propriedade da referida arma de fogo não tem o condão de desconfigurar a prática do crime de roubo e o animus do apelante, daí, não há falar-se em absolvição” (fls. 4-6, e-doc. 6).



    12. Na espécie vertente, o Tribunal estadual considerou, para embasar a condenação do paciente pelo crime de roubo circunstanciado, os depoimentos da vítima, do policial condutor, da testemunha e do recorrente. Afastar essa conclusão demandaria reexame do conjunto probatório do processo, para avaliar suficiência das provas que embasaram a condenação, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. AUTORIA CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 206.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO 
POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). 



    II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 



    III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 205.316, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2021).



    13. Na sentença, foi assentada a realização de laudo de eficiência das armas e munições apreendidas (fl. 2, e-doc. 5), ao contrário do que afirmado pelo recorrente, pelo que afastada a alegação de ausência de justa causa para a majorante.



    14. Também não se vislumbra flagrante ilegalidade na ausência de redução da pena na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão espontânea, em razão da fixação da pena-base no mínimo legal. 



    É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “de acordo com a interpretação sistemática e teleológica dos arts. 59, 67 e 68, todos do Código Penal, somente na terceira fase da dosimetria da pena é possível alcançar pena final aquém do mínimo cominado para o tipo simples ou além do máximo previsto” (HC n. 93.141, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 22.8.2008). 



    Ao julgar o mérito do Tema 158 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a orientação jurisprudencial e assentou que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, nestes termos: 



    “AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE n. 597.270-QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 5.6.2009).



     Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido” (RE n. 1.269.051-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO 
LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA 
CONFISSÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 187.175-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020). 



    Inviável, portanto, a pretendida redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora